Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA REGULARES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INSERÇÃO DE SÓCIO COMO COOBRIGADO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. PROVA. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR EM RAZÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição.
2. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não sendo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária.
3. Embora factível tecnicamente o redirecionamento do executivo fiscal ao sócio da empresa executada, não figurando como coobrigado no título que aparelha a pretensão executória, a responsabilização solidária é condicionada à comprovação, pelo fisco, de que incidira, na gestão dos negócios sociais, em atos praticados com excesso de poder ou em confronto com o estabelecido na legislação ou no contrato social, não descerrando o encerramento das atividades e extinção da pessoa jurídica, conquanto com passivo em aberto, situação apta a aparelhar a responsabilização solidária se não evidenciadas aludidas condicionantes (CTN, art. 135, III).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.